Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-05.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000240-05.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OTILIA MARQUES - CPF: 989.573.921-49 (APELADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), OTILIA MARQUES - CPF: 989.573.921-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1000240-05.2022.8.11.0006

APELANTE: OTILIA MARQUES

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO:

OTILIA MARQUES

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL TEMPORAL E DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO –
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA EM RELAÇÃO A UM DÉBITO –
ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–

DANO TEMPORAL – DESCABIMENTO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O prazo prescricional de três anos para o ajuizamento da pretensão de reparação civil, decorrente de danos provocados pela negativação indevida de nome em cadastro de inadimplentes (artigo 206, § 3o, V, do Código Civil) inicia da data da ciência inequívoca do registro desabonador.

Resta configurado o defeito na prestação de serviços se a requerida não colaciona aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação dos serviços de telefonia móvel pela autora, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não servindo para tanto os espelhos de sistema informatizado, tendo em vista tratar-se de documentos unilaterais.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não há que se falar em condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por dano temporal, pois já é considerado quando da fixação de danos morais, os quais se mostram suficientes para ressarcir o tempo despendido para a solução do caso.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, em que não restou comprovada a contratação dos serviços pela parte autora, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).

Não há falar-se em litigância de má fé se a autora teve pelo menos um dos seus pleitos atendidos, não se verificando, na hipótese, o exercício de forma abusiva dos direitos processuais.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela
TELEFONICA BRASIL S.A.
e por
OTILIA MARQUES
, na
Ação de Indenização por dano moral temporal e dano moral ajuizada
pela segunda apelante em face da primeira, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar inexistente a dívida no valor de R$ 128,47, relativa ao contrato 0202454133, e linha telefônica no 65.99956-3072 e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros demora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Por fim, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC/15.

A requerida
TELEFONICA BRASIL S.A.
, em seu recurso, suscita preliminar de prescrição, ao argumento de que as inscrições do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreram em 24/08/2015 em relação ao contrato no 0202754133 (65- 9956-3072) e em 13/11/2015, em relação ao contrato no 0245121790 (66-99931-1009), contudo, a ação foi distribuída apenas em 17/01/2022, após o prazo prescricional de três anos.

No mérito, sustenta a regularidade do apontamento do débito, ao argumento de que as telas sistêmicas e faturas comprovam a relação do contrato firmado com a parte autora.

Alega que embora a linha no 65- 99956-3072 (contrato 0202754133) tenha sido originalmente habilitada na modalidade pré-paga, houve a migração para o plano VIVO CONTROLE em 23/12/2013, mediante autorização da apelada.

Defende a legalidade das informações extraídas de telas do sistema, bem como a inexistência de dano moral, tendo em vista a legalidade de débito cobrado.

Pleiteia a condenação da autora em litigância de má-fé, por ter distribuído a presente ação consciente do negócio celebrado.

No mais, aduz que o valor indenizatório foi fixado em valor elevado, devendo ser reduzido, bem como pretende a aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 158598661).

Por sua vez, a autora
OTILIA MARQUES
sustenta em seu recurso que é devido o dano temporal de forma autônoma em relação ao dano moral, em razão do tempo gasto reclamando junto à demandada na seara administrativa, por ligação telefônica e através da plataforma CONSUMIDOR.GOV.

Insurge-se ainda quanto ao valor da indenização por dano moral fixada, requerendo a sua majoração, e com relação ao termo inicial dos juros de mora, ao argumento de que deve incidir desde o evento danoso, por se tratar de ilícito extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 156230286).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRESCRIÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a requerida alega
a prescrição da pretensão da autora,
ao argumento de que as inscrições do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreram em 24/08/2015 em relação ao contrato no 0202754133 (65- 9956-3072) e em 13/11/2015, em relação ao contrato no 0245121790 (66-99931-1009), contudo, a ação foi distribuída apenas em 17/01/2022, após o prazo prescricional de três anos.

Todavia, o termo inicial do prazo prescricional inicia-se da data da ciência da negativação pela parte autora e não de inscrição dos seus dados.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS (ART. 206, § 3o, V, CC)- PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de 03 (três) anos o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão de reparação civil, decorrente de danos provocados pela negativação indevida de nome em cadastro de inadimplentes, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil. O termo inicial da contagem do prazo prescricional para ajuizamento de ação de reparação por danos morais em razão de inscrição indevida do nome é a data da ciência do registro desabonador
.” (TJMT. Apelação Cível 10080415220208110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/03/2022, 4.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022).

Na hipótese, verifica-se do extrato acostado no ID 156230186 e do registro da Reclamação perante o Procon (ID

156230187), que a autora teve conhecimento inequívoco das inscrições promovidas pela demandada em junho/2021.

Assim, considerando que a ação foi protocolada em 17/01/2022, ou seja, dentro do prazo de três anos previsto no artigo 206, § 3o, V do Código Civil/2002, não há falar-se em prescrição, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada
.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que ao tentar realizar compras de forma parcelada, a autora teve seu pedido negado em razão da restrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito.

Consta que em consulta ao órgão de restrição (cadastro SPC/SERASA) identificou a existência de dívida junto a demandada no valor de R$ 166,32, datada de 17.10.19, inserida em 29/02/20.

Sob a alegação de que não possui relação jurídica com demandada, em 29/06/21, acessou a plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR, e registrou sua reclamação (Protocolo 2021.06/00004810435).

Segundo a demandante, recebeu resposta no sentido de que a reclamação era procedente e que a cobrança seria cancelada, assim como o gravame excluído do cadastro de inadimplentes.

Argui que, entretanto, em 30/06/2021 acessou o site da requerida (Sem Protocolo – Atendente virtual) e constatou que possuía dívidas da VIVO MOVEL, contrato no 0380847087, contrato no 0245121790 e contrato no 0202754133.

Ao argumento de que não contraiu tais débitos, ajuizou presente ação.

Pois bem
.

Primeiramente, convém esclarecer que a ação visa a desconsideração de três débitos, a saber R$ 166,32 – contrato no 0380847087; R$ 104,97 – contrato no 0245121790 e R$ 128,47 – contrato no 0202754133, sendo reconhecida a legitimidade das duas primeiras restrições, cuja contratação restou comprovada através da apresentação o contrato assinado e de gravação telefônica.

É cediço que a prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, a requerida
aduz que a restrição do nome da autora é devida também em relação ao débito
R$ 128,47, relativa ao contrato 0202454133, e linha telefônica no 65.99956-3072,

porque a consumidora teria contratado o
plano VIVO CONTROLE em
23/12/2013
,
inexistindo dever de indenizar.

Entretanto, conforme bem consignou o douto magistrado singular, os documentos apresentados pela demandada não são suficientes para demonstrar a contratação dos serviços alegados.

Isto porque, além de a requerida não juntar nenhum contrato assinado ou gravação que demonstre a contratação ou migração dos serviços para o plano pós-pago por meio de telefone, como ocorreu em relação às outras linhas, o endereço constante nas faturas juntadas aos autos é diverso do informado pela parte autora na petição inicial e no comprovante de residência (IDs 156230183, 156230184 e 156230230).

Ademais, os espelhos de sistema informatizado apresentados pela recorrida (ID 156230279) tratam de documentos unilaterais, não possuindo o valor
proband
i
esperado.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ÁGUA E ESGOTO – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- O art. 22, caput e o parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor preveem a responsabilidade objetiva das empresas concessionárias de serviço público, independentemente da comprovação da culpa, somente afastado o dever de indenizar quando demonstrada a culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro. 2- A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ.
3- As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia fixa
. 4- “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016)
." (TJMT - N.U 0012703-53.2016.8.11.0055, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)G.n.

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PROVA DO DÉBITO - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da existência da dívida
. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução
." (TJMT - N.U 0008434-68.2016.8.11.0055, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 29/06/2018) G.N.

Assim, verifica-se que a requerida não colacionou aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação dos serviços de telefonia móvel na modalidade pós-pago pela apelada, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte da requerida, devendo ser mantida a sentença que declarou a inexistência do débito contestado, de
R$ 128,47
(cento e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos)
.

No tocante ao
dano moral
, imperioso destacar que
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

No caso, restou devidamente comprovada a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito pelo apelado, consoante se denota do ID 156230253, razão pela qual devida a indenização.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, à vista dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como das circunstâncias do caso concreto como o valor dos débitos negativados, o fato de ter sido reconhecida a ilegitimidade de apenas uma das três restrições objeto da ação e a condições econômicas das partes, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para reparar os danos sofridos pelo apelante.

No tocante ao pedido da autora de indenização por dano temporal cumulativamente ao dano moral, não prospera a pretensão recursal.

Isto porque, o dano temporal, decorrente do tempo gasto para tentar solucionar a questão de forma administrativa, já foi levado em consideração ao se arbitrar a indenização por dano moral, a qual se mostra suficiente para ressarcir o tempo despendido para a solução do caso.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. SÚMULAS 54 E 362 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO CONSUMIDOR.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente/Recorrida ALESSANDRA DA VEIGA E SILVA MENESES postula reparação por danos morais em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. As inserções de outros apontamentos em nome do Recorrente realizadas em datas posteriores à inscrição discutida nos autos não afastam a indenização por danos morais, mostrando-se inaplicável, nesse caso, o enunciado de Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, cujo pressuposto para sua incidência é a preexistência de inscrição legítima.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Não há que se falar em condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por dano temporal, porquanto os mesmos estão inseridos nos danos morais, os quais se mostram suficientes para ressarcir o tempo despendido para a solução do caso.

6. Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.o 54 do STJ) e a correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do consumidor
.” (TJMT – N.U 1004516-94.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, TJMT, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022).

Quanto à data de
incidência dos juros de mora
, há de se ressaltar que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, como
in casu
, em que não restou comprovada a contratação dos serviços pela parte autora, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).

Destarte, há de ser alterada a sentença para que os juros de mora de 1% ao mês incidam a partir da inscrição indevida.

Por fim, não há falar-se em litigância de má fé por parte da autora, uma vez que teve pelo menos um dos seus pleitos atendidos, não se verificando, assim, o exercício de forma abusiva dos direitos processuais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento aos recursos
a fim de reformar em parte a sentença monocrática apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) e determinar que os juros de mora de 1% ao mês incidam a partir da inscrição indevida do débito declarado inexistente.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condeno
as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada, com observância da regra contida no artigo 98, § 3o, em relação à parte autora
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023